Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721344-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA CLN 105 AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Condomínio do Bloco B da CLN 105, contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o restabelecimento do fornecimento de água e a suspensão da cobrança unificada para as unidades comerciais. O agravante relata que o fornecimento de água para as unidades comerciais do condomínio era registrado e cobrado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) na categoria residencial, com faturamento médio mensal de R$ 773,84 (setecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), até maio de 2022. Informa que a agravada realizou uma alteração cadastral em junho de 2022 e passou a considerar o consumo como comercial, mas como uma única unidade, o que resultou em um aumento significativo nas faturas, que passaram a ser de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Menciona que a fatura referente ao mês de setembro de 2024 alcançou a quantia de R$ 5.282,18 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), o que levou o condomínio a buscar uma solução extrajudicial com a agravada. Alega que a agravada interrompeu o fornecimento de água sem notificação prévia em maio de 2025, mesmo com a existência de um parcelamento ativo de débitos anteriores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o restabelecimento do fornecimento de água e a suspensão da cobrança unificada das unidades comerciais sejam determinados. Pede a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (id 72323399). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia consiste em analisar a possibilidade de determinar o fornecimento de água para o agravante. O art. 121 da Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de água em razão da existência de débitos atuais, dentro do prazo de sessenta (60) a cento e vinte (120) dias da data de vencimento das contas relativas ao serviço prestado. [1] O entendimento dominante é o de que a interrupção do serviço público essencial não pode ocorrer quando o débito do consumidor é pretérito. Apenas o não pagamento de fatura regular, correspondente ao mês do consumo, pode justificar a suspensão do fornecimento, com notificação prévia ao consumidor. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, II DO CPC/1973. CORTE NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CASO JULGADO NO RESP. 1.412.433/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 28.9.2018 (TEMA 699). INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR FRAUDE NO MEDIDOR. OCORRÊNCIA, NA REALIDADE, DE FATURAMENTO A MAIOR PELA PARTE AGRAVANTE, QUE COBROU DO CONSUMIDOR VALORES MUITO MAIORES (R$ 20.629,82) DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO (R$ 3.582,44). AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. Julgados: AgRg no AREsp. 752.030/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.11.2015; AgRg no AREsp. 581.826/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.10.2015. (...) 10. Agravo Regimental da CONCESSIONÁRIA a que se nega provimento. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 842.815/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13.10.2020, Diário de Justiça Eletrônica de 21.10.2020.) A análise perfunctória dos autos indica que as contas em aberto que motivaram o corte do fornecimento de água no imóvel foram com vencimento entre outubro de 2024 e março de 2025.[2] A conta com vencimento em 15.4.2025 foi paga pelo agravante, e o corte foi realizado em 7.5.2025, o que demonstra a ausência de justificativa para a interrupção do fornecimento de água, uma vez que o débito não se refere ao mês atual. A segunda controvérsia consiste em analisar o requerimento de suspensão da cobrança unificada para as unidades comerciais e a revisão da forma de faturamento adotada pela agravada. A apuração da abusividade da metodologia de cobrança adotada demanda a análise de elementos técnicos e fáticos específicos, que não podem ser aferidos apenas com a prova documental apresentada com a petição inicial. O juízo de cognição sumário exercido indica que a matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento é impossível. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o restabelecimento do fornecimento de água. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) §1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. (...) §5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. (...) [2] id 235489605 do processo originário.